Tribunal: CARF
Processo: 10235.000300/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000300/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE CABRAL DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores de R$ 29.000,00 e R$ 23.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000300/2005-10
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-9.593 -
2 Turma da DRJ/BEL , fls. 199 a 204.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda de Pessoa
Física (fls.61/68 ), Exercício 2001 e 2002, Ano-Calendário 2000 e 2001, lavrado em
decorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, no valor total de R$ 87.500,89, incluindo imposto, multa de
ofício de 75% e juros de mora.
O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em
18/04/2005 (f1.70), apresentou impugnação em 17/05/2005 (fls.72/73), através de seu
procurador (Instrumento de Mandato à fl. 193), alegando, em síntese, que:
a) Parte dos depósitos efetuados na conta corrente do Banco do Brasil S/A são
provenientes da conta corrente HSBC Bamerindus, onde são depositados os
rendimentos de convênios do contribuinte;
b) Os depósitos mencionados no auto de infração estão relacionados com os
pagamentos efetuados a DIASONICS VINGMED ULTRASOUND DO BRASIL
LTDA, pela compra de um equipamento de Ultrason modelo CFM Marca Diasonics,
sendo o mesmo adquirido de forma parcelada e em moeda estrangeira (dólar);
c) Não foram levados em consideração os valores declarados no Imposto de
Renda dos anos calendários 2000 e 2001;
d) Concernente ao demonstrativo de apuração do Auto de Infração, não se
encontra registrado o valor no Banco Banespa para a formação do montante de R$
22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) correspondentes a abril de 2001.
O sujeito passivo apresenta cópias dos seguintes documentos:
a) Documentos referentes à compra de equipamento de Ultra-som modelo
CFM- 725 Marca Diasonics (fls. 74 e 77/170);
b) Extrato para simples conferência da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2002 (fls. 75/76);
c) Extratos Bancários (fls. 171/187).
Em vista das alegações acima, o impugnante requer:
a) O prazo de 30 (trinta) dias para receber do Banco HSBC Bamerindus para
receber os extratos referentes aos meses de fevereiro e março de 2000 e extrato
referente ao mês de julho de 2001, para dar consistência total a esta defesa;
b) A improcedência total do lançamento.
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 213 a 215, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recurso do contribuinte, apresenta de uma forma bastante resumida, os fatos e o
direito, sendo que este último através da alegação de uma preliminar e de razões do mérito.
Dos fatos
Nesta parte do recurso, ele faz um breve histórico da autuação e termina por
apresentar algumas justificativas que foram apresentadas no direito. Portanto, serão tratadas na
análise da preliminar do direito, conforme os trechos relacionados aos fatos, a seguir transcritos:
( ... ) Ocorre que os recursos utilizados para efetivar os referidos depósitos são
provenientes de variados convênios e planos de saúde que este contribuinte presta
serviços, entretanto, devido à dificuldade que se tem em obter das agências bancárias
os extratos específicos e demais documentos idôneos necessários para devida
comprovação, este contribuinte pode comprovar documentalmente até a presente data
a origem de recursos na ordem de R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais) utilizados
nos depósitos bancários efetuados no Banco do Brasil nos dias 06/02/2001 e
08/06/2001 nos valores R$ 29.000,00(Vinte nove mil reais) e R$ 23.000,00(Vinte e
três mil reais), respectivamente.
Do direito
Ao apresentar o primeiro tópico do direito, no caso, em sua preliminar, o
recorrente argumenta que alguns dos valores constantes de sua autuação são provenientes de uma
conta sua existente em outro banco, conforme os seus argumentos utilizados a título de
preliminar a seguir apresentados:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

Os recursos utilizados nos depósitos efetuados no Banco do Brasil nos dias
06/02/2001 e 08/06/2001 nos valores R$ 29.000,00(Vinte nove mil reais) e R$
23.000,00(Vinte e três mil reais), respectivamente, foram retirados da conta corrente
06662-13 agencia: 0903 Banco HSBC, onde o contribuinte recebe recursos
provenientes de plano de saúde do HSBC SEGUROS, nos dias 05/02/2001 e
08/06/2001 conforme consta nos extratos bancários. Este contribuinte realiza
constantemente aplicações financeiras de determinados valores existente em conta
corrente e que os valores creditados na conta em tela constam das declarações de
imposto de renda pessoa física do exercício 2001 e 2002, ano calendário 2000 e 2001
bem como, as aplicações realizadas.
Analisando os extratos acostados aos autos do Banco do Brasil, fls. 177 a 180 e os
extratos do HSBC, fls. 186 e 189, constata-se que o contribuinte em 05/02/2001, sacou R$
29.010,80 com o cartão do Banco HSBC e que fez um depósito de R$ 29.000,00 em dinheiro no
dia seguinte, em 06/02/201, na conta do Banco do Brasil. No dia 08/06/2001, foi emitido um
cheque do recorrente no valor de R$ 23.000,00 na conta do HSBC. Na mesma data e valor,
consta a entrada na conta do Banco do Brasil, um depósito em cheque no valor de R$ 23.000,00,
proveniente do HSBC.
Por conta disso, considerando os fortes indícios de que os valores depositados na
conta do Banco do Brasil eram provenientes da conta do recorrente junto ao banco HSBC,
acatarei os argumentos do mesmo no sentido de excluí-los da base da tributação.
Em relação aos demais depósitos, no mérito, o recorrente limita-se a dizer que
continua fazendo gestão junto aos bancos no sentido de buscar comprovação que venham a
socorrê-lo e que está apresentando alguns elementos, conforme a transcrição na íntegra desta
parte de seu recurso a seguir transcrita:
Senhores conselheiros são estas, em síntese as provas apresentadas para
justificar de forma parcial a origem dos recursos utilizados em depósitos bancários,
sendo que este contribuinte está fazendo gestão junto aos estabelecimentos bancários
que possui conta corrente no sentido de obter documentos idôneos que possam
elucidar a origem do restante dos recursos utilizados em depósitos bancários. Segue
anexos os seguintes documentos.
a) Extrato Bancário;
b) Demonstrativos emitidos pelo HSBC SEGUROS;
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2002.
Feitas essas considerações e análises iniciais, com a respectiva exclusão da base
de cálculo o valor de R$ 52.000,00 e, considerando que o contribuinte, além de apresentar um
recurso de caráter genérico, se furtou de sua obrigação de apresentar novos elementos
probatórios para afastar a autuação e também que não traz razões de fato e de direito suficientes
à reforma da decisão atacada, adoto como razões de decidir, na forma do art. 57 § 3o do RICARF
os fundamentos do voto do órgão julgador de piso, naquilo que é aplicável, conforme os trechos
da decisão a seguir apresentados:
Depósitos Bancários
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

O artigo 42 da Lei 9.430/1996, com as modificações do artigo 40 da Lei 9.481,
de 13 de agosto de 1997, determina a base do lançamento:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
1- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II -no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
(..)
Art. 4° Os valores a que se refere o inciso II do § 3° do art. 42 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

Desta forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras, ou
seja, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o "fato gerador" quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar
qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do "fato
gerador" (as chamadas presunções legais), a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(..)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(-)
IV — em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda – Pessoas
Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
sujeito passivo a sua produção.
Em relação às infrações, o contribuinte argumentou que:
a) Parte dos depósitos efetuados na conta corrente do Banco do Brasil S/A são
provenientes da conta corrente HSBC Bamerindus, onde são depositados os
rendimentos de convênios do contribuinte;
b) Os depósitos mencionados no auto de infração estão relacionados com os
pagamentos efetuados a DIASONICS VINGMED ULTRASOUND DO BRASIL LTDA,
pela compra de um equipamento de Ultrason modelo CFM Marca Diasonics, sendo o
mesmo adquirido de forma parcelada e em moeda estrangeira (dólar);
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

c) Não foram levados em consideração os valores declarados no Imposto de
Renda dos anos calendários 2000 e 2001;
d) Concernente ao demonstrativo de apuração do Auto de Infração, não se
encontra registrado o valor no Banco Banespa para a formação do montante de
R$22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) correspondentes a abril de 2001.
O contribuinte apresentou a movimentação bancária descrita nas fls. 37. Foi
intimada a justificar os depósitos nos anos-calendário 2000 e 2001, consoante fls.
36/37. A movimentação financeira totalizou R$ 136.800,00, conforme extratos
bancários anexados às fls. 39/45. Passo a seguir à análise das alegações e dos
documentos apresentados pela litigante.
Para subsidiar a sua defesa, apresenta documentos referentes à compra de um
equipamento de ultrason, fato este que caracteriza aplicação dos recursos do
contribuinte e não origem, como quer provar o sujeito passivo. Também não apresenta
documentos que comprovem o fato alegado de que os valores depositados no Banco
HSBC procedem dos rendimentos de convênios.
No que se refere à alegação de que não foram levados em consideração os
valores declarados no Imposto de Renda dos anos calendários 2000 e 2001, cumpre
esclarecer que o autuado não conseguiu vincular os rendimentos recebidos com os
depósitos bancários, coincidindo as datas e os valores.
Especificamente em relação aos valores de depósitos do Banco Banespa não
incluídos no auto de infração, constata-se que os mesmos foram considerados,
conforme fls. 63, constando na descrição dos fatos os valores de R$12.100,00 e
R$10,000,00, ambos referentes ao fato gerador 30/04/2001.
Nesse passo, como a natureza não tributária dos depósitos não foi comprovada
pela contribuinte, estes foram presumidos como rendimentos. Dessa forma, não há
reparos a fazer no trabalho fiscal.
Da Produção de Provas
Ao contribuinte foi facultado trazer aos autos na fase impugnatória a
possibilidade de apresentar documentação hábil no sentido de elidir a autuação em
tela. Não obstante, o interessado solicita prorrogação de prazo para apresentação de
novas provas, o que não é possível, nos termos dos arts. 15 e 16, III e § 4o, do Decreto
n° 70.235/1972, que prescreve a preclusão consumativa para apresentação de provas
com a interposição da petição impugnatória.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de julgar o lançamento PROCEDENTE.
CONCLUSÃO
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores de R$ 29.000,00 e R$ 23.000,00.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000300/2005-10

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital